Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-72.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000747-72.2014.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIVIANE DE ALCANTARA ALVES DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MERO AUMENTO DE RENDA INSUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível em cumprimento de sentença, negou provimento ao recurso e manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade de justiça à agravada, sob o fundamento de ausência de prova da alteração de sua condição de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação suficiente da alteração da capacidade econômica da beneficiária da justiça gratuita a justificar a revogação do benefício e o levantamento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual estabelece que a obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais pelo beneficiário da justiça gratuita permanece sob condição suspensiva, cabendo ao credor comprovar a superação da situação de insuficiência de recursos (art. 98, §3º, do CPC).

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário (art. 99, §3º, do CPC).

O mero
valor nominal da renda
, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, sendo necessária análise concreta da situação financeira, incluindo despesas e comprometimento da renda.

O agravante não se desincumbe do ônus probatório, limitando-se a indicar o valor da remuneração da agravada, sem demonstrar efetiva alteração de sua capacidade econômica.

Precedente oriundo de IRDR de tribunal diverso não possui efeito vinculante e, ainda que considerado persuasivo, não afasta a necessidade de análise concreta da situação financeira do beneficiário.

A jurisprudência do próprio Tribunal confirma que a revogação da gratuidade exige prova inequívoca da modificação da situação econômica, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao credor comprovar, de forma inequívoca, a alteração da capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita para afastar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

O
valor nominal da renda
não é suficiente para revogar a gratuidade de justiça, sendo necessária análise concreta da situação econômica do beneficiário.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Precedentes de outros tribunais sem efeito vinculante não afastam a aplicação das normas legais e da jurisprudência consolidada do tribunal local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 98, caput e §3º, 99, §3º, e 1.026, §§2º e 3º
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0049582-26.2010.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0045689-51.2015.8.14.0301, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 28.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível em cumprimento de sentença, negou provimento ao recurso, mantendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à ora agravada.

A decisão recorrida em ID nº 28522086, fundamentou-se na ausência de comprovação, pelo ente estatal, de alteração na situação econômica da beneficiária, destacando que o ônus probatório, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, incumbe ao credor, bem como que o mero aumento de renda não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo diante do comprometimento da renda com despesas ordinárias e médicas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, ID nº 29798343, no qual sustenta, em síntese: (i) que a agravada possui capacidade financeira elevada, evidenciada por contracheque com remuneração líquida aproximada de R$ 13.415,22 e rendimentos superiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social; (ii) que tal circunstância afastaria o direito à gratuidade de justiça; (iii) a aplicação de precedente firmado em IRDR pelo TRF da 4ª Região, segundo o qual rendimentos acima do teto previdenciário impedem a concessão automática do benefício; e (iv) ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões ID nº 29901033, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida, assim decidiu:

“
Nestes termos, ausente a comprovação robusta da alteração do quadro de insuficiência de recursos, de acordo com o seu ônus
probandi
, é medida que se impõe a manutenção da sentença combatida.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.
”

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revogação da gratuidade de justiça e consequente exigibilidade dos honorários sucumbenciais, tendo a decisão monocrática mantido a suspensão da cobrança por entender que o Estado do Pará não se desincumbiu do ônus de comprovar a alteração da condição de hipossuficiência da agravada, destacando que o mero aumento de renda não afasta, por si só, o benefício, sobretudo diante do comprometimento financeiro demonstrado; em contrapartida, o ente estatal sustenta, no agravo interno, que a agravada possui elevada capacidade econômica, comprovada por remuneração superior ao teto do RGPS, defendendo a inaplicabilidade da gratuidade à espécie e requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança das verbas sucumbenciais.

Acerca do benefício da gratuidade, estabelece o Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou jurídica, que não possua condições de arcar com as custas e despesas processuais terá o respectivo benefício.

Nesse sentido:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ademais, segundo o artigo 99 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as alegações da pessoa física
em relação a sua incapacidade financeira.

Vejamos:

Art. 99.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A decisão monocrática ora agravada manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais por entender que o Estado do Pará não se desincumbiu do ônus de comprovar a
efetiva
alteração da condição de hipossuficiência da Agravada, sobretudo diante do comprometimento financeiro demonstrado.

O
a
gravante, por sua vez, insiste na tese de que a remuneração da
a
gravada, por ser superior ao teto do RGPS, seria prova suficiente de sua capacidade econômica.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Conforme dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a obrigação do beneficiário da justiça gratuita de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

A norma é clara ao atribuir ao credor
,
no caso, o Estado do Pará
,
o ônus de provar a modificação da fortuna do devedor. Não se trata de mera presunção. Exige-se prova robusta e inequívoca de que o beneficiário passou a ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

No caso dos autos, o
a
gravante limita-se a apontar o valor nominal da remuneração da
a
gravada. Tal fato, embora relevante, não é, isoladamente, determinante para a revogação do benefício. A análise da hipossuficiência deve ser concreta, avaliando-se a renda em cotejo com as despesas e o custo de vida do beneficiário. A
a
gravada, por sua vez, demonstrou que, apesar do aumento salarial, possui elevado comprometimento de sua renda.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a revogação da gratuidade exige mais do que a simples alegação de
aumento de renda, cabendo ao credor a prova cabal da alteração da capacidade financeira.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELADOS INALTERADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In
casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Estado do Pará em desfavor de Edson Duarte de Jesus e outros, indeferiu o referido pedido que pleiteava a revogação da gratuidade de Justiça concedida aos apelados e o consequente o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; II – A revogação da justiça gratuita está prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, entretanto, incumbe ao credor dos honorários advocatícios sucumbenciais demonstrar, de forma indene que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira do devedor, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais;
III – No caso dos autos, constata-se que o apelante não se desincumbiu desse ônus, visto que a alegação de que os apelados possuem bons salários não justifica a revogação da gratuidade de Justiça concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que os recorridos já recebiam salários similares quando da concessão do referido benefício, ou seja, a situação financeira dos recorridos permaneceu inalterada;
IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00495822620108140301 20912889, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. REVISÃO DE PROVENTOS. RECLASSIFICAÇÃO NO POSTO DE 2º TENENTE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ALFREDO BARBOSA DA SILVA E INSTITUTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS DEVEM SER DESPROVIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por policial militar reformado por acidente de trabalho, com o objetivo de anular portaria que concedeu reforma com proventos proporcionais, revisar a base de cálculo da inatividade com reclassificação no posto de 2º Tenente, incluir o pagamento do auxílio-invalidez, bem como indenizar danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a portaria, determinar a reforma por invalidez com proventos calculados com base no soldo de 2º Tenente e condenar o IGEPPS ao pagamento das diferenças retroativas. Três apelações foram interpostas: pelo autor (quanto ao auxílio-invalidez), pelo Estado do Pará (quanto aos honorários advocatícios) e pelo IGEPPS (quanto à justiça gratuita, prescrição e legalidade do ato administrativo). O feito também veio em remessa necessária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento do auxílio-invalidez; (
ii
) estabelecer se é devida a exclusão do Estado do Pará da condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (
iii
) determinar a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à revisão dos proventos; e (
iv
) verificar a legalidade do ato administrativo que concedeu a reforma com proventos proporcionais ao cargo de 2º Sargento.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-invalidez exige, nos termos das Leis Estaduais nº 5.251/85 e nº 4.491/73, além da invalidez total e permanente, a demonstração da necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, internação ou tratamento domiciliar, o que não foi comprovado nos autos.

O Estado do Pará não foi condenado a qualquer obrigação de fazer, pagar ou se abster, não havendo sucumbência a justificar a fixação de honorários advocatícios contra ele, razão pela qual deve ser excluído dessa condenação.

A existência de requerimento administrativo protocolado antes do ajuizamento da ação suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, impedindo o reconhecimento da prescrição alegada.

O laudo pericial oficial atesta incapacidade total e permanente para o trabalho, justificando a reforma do militar com proventos integrais no posto hierárquico imediatamente superior, conforme art. 109, § 2º, b, da Lei Estadual nº 5.251/85.

A gratuidade da justiça pode ser concedida com base em declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade
somente é afastada mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido.

Recurso do Estado do Pará provido.

Recurso do IGEPPS desprovido.

Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-invalidez exige comprovação de necessidade de cuidados permanentes, além da invalidez total e permanente.

A ausência de comando condenatório impede a fixação de honorários advocatícios
contra ente
público não sucumbente.

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional contra a Fazenda Pública.

O policial militar reformado por invalidez decorrente de acidente em serviço faz jus à reclassificação com base no grau hierárquico imediatamente superior.

A gratuidade da justiça pode ser deferida mesmo a quem aufere proventos elevados, desde que não comprovada capacidade financeira para suportar os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 85 e 98; Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 1º e 4º; Lei Estadual nº 5.251/85,
arts
. 56, 106, 108 e 109; Lei Estadual nº 4.491/73, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.775/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
376.965/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2017; TJPA,
Ap

Cív
nº 3131921, Rel. Des. Roberto Moura, 1ª TDP, j. 18.05.2020; TJPA,
Ap

Cív
nº 12359926, Rel. Des. Luís Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 19.01.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00456895120158140301 26635215, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Cumpre afastar, de forma expressa, a aplicabilidade do precedente invocado pelo agravante, oriundo de IRDR julgado pelo TRF da 4ª Região, porquanto referido entendimento não possui efeito vinculante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ademais, ainda que considerado como orientação persuasiva, o próprio precedente estabelece que a aferição do direito à gratuidade de justiça não se limita ao critério objetivo da renda, exigindo análise concreta da situação financeira do requerente, com verificação do efetivo comprometimento de seus rendimentos, circunstância que, no caso dos autos, não foi infirmada pelo agravante.

Dessa forma, o Agravante não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório
,
não
demonstrando, claramente, o quadro de capacidade econômica do agravado.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacífica desta Corte, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, mantendo a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pela Agravada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
06
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026